Tribunal: STF
Processo: RHC 110575
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA Lei N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.